Tribunal: TJSP
Processo: 1000170-18.2020.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
VOTO No 18058

AÇÃO ACIDENTÁRIA – DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE RECEBIDO DE BOA-FÉ – NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

Recurso do INSS desprovido.